Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. DIABETES. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICADA. VEÍCULO IMPRESCINDÍVEL A LOCOMOÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores.

2. No caso, o que se extrai é que, embora o agravante tenha alegado a imprescindibilidade do veículo à sua locomoção, esse não comprovou o alegado, havendo a possibilidade de locomoção por outros meios de transporte, como o transporte público ou por aplicativo, bem como o acesso a farmácias por meio do “delivery”, ferramenta bastante utilizada e difundida. Ademais, o credor não está obrigado a aceitar eventuais propostas de pagamento.

3. Recurso desprovido.